Tribunal: TJBA
Processo: 0506224-54.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506224-54.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A e outros

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, MARLEY CAMPELO SERRA, FABIO GENTILE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO SISTÊMICO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL.
RECURSOS
CONHECIDOS
DESPROVIDOS.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de indenização ajuizada pela concessionária de energia elétrica em face das empresas fornecedoras. A demanda visa ao ressarcimento de prejuízos decorrentes de defeitos sistêmicos (displays apagados) em medidores elétricos adquiridos por meio dos contratos nº 4600015971 e 4600021135. A sentença condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 7.892.967,44.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está sujeita à prescrição trienal ou decenal; (ii) estabelecer se a ELETRA possui legitimidade passiva e pode ser responsabilizada solidariamente; (iii) determinar se houve vício sistêmico apto a justificar a condenação integral e afastar a teoria do adimplemento substancial.

III Razões de decidir

3. A pretensão decorre de inadimplemento contratual, consistente na entrega de produto defeituoso, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

4. As cláusulas contratuais de garantia ou
recall
não alteram o prazo prescricional legal para a pretensão indenizatória fundada no inadimplemento contratual.

5. A legitimidade passiva é aferida
in status assertionis
e confirmada pelo conjunto probatório que demonstra a participação ativa da ELETRA no fornecimento e na análise dos produtos defeituosos.

6. A responsabilidade da ELETRA decorre de sua atuação direta na cadeia de fornecimento e do nexo causal com o dano, ainda que não tenha formalmente assinado o contrato.

7. A análise por amostragem constitui método técnico idôneo e revelou índice elevado de defeitos (27,9%), evidenciando vício sistêmico de fabricação.

8. A prova documental, incluindo relatórios técnicos e comunicações internas, confirma a fragilidade do produto e a falha no processo produtivo.

9. O defeito compromete a atividade-fim da concessionária de serviço público essencial, tornando os equipamentos inadequados à sua finalidade.

10. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o vício compromete a função essencial do contrato e revela inadimplemento qualitativo relevante.

11. A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta das rés na causação de dano único e indivisível, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

12. O ressarcimento integral do valor pago é medida adequada para recompor o prejuízo e evitar enriquecimento sem causa, diante da imprestabilidade do lote fornecido.

IV.
Dispositivo e tese

13. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual em relação jurídica empresarial submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

2. Possui legitimidade passiva a empresa que integra a cadeia produtiva e de fornecimento de produto defeituoso, ainda que não seja signatária do contrato de compra e venda, quando sua participação efetiva na causação do dano é comprovada.

3. A constatação de vício de fabricação por meio de amostragem técnica é prova idônea para demonstrar a inadequação de todo um lote de produtos, justificando o ressarcimento integral do valor pago quando o defeito compromete a finalidade essencial do bem, notadamente em se tratando de insumo para serviço público.

4. Respondem solidariamente pela reparação do dano as empresas que, em conjunto, contribuíram para o evento danoso, fornecendo produto defeituoso que gerou prejuízo ao adquirente, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 205, 206, § 3º, V, 265, 884 e 927; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.987/95, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1685808/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1951559/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
0506224-54.2015.8.05.0001
, figurando como Apelantes
ELETRA IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE MEDIDORES EL
É
TRICOS LTDA
e FAE SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A

e como parte Apelada a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELB
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS

OS
RECURSO
S
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA